Tribunal: TCU
Processo: 021.886/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em nome de Maria Regina Calsolari Pereira de Souza. Considerando que, ao analisar o ato de alteração referente à concessão de aposentadoria da inativa, a unidade técnica, contando com a ratificação do MPTCU, identificou, como irregularidade a macular o registro, a modificação do tempo de contribuição, com averbação de tempo insalubre, acarretando majoração no valor dos proventos; considerando que entre a vigência do ato inicial (6/10/1997) e a data de alteração (12/01/2009) se passaram mais de 11 anos; considerando que, nessa situação, o direito de requerer a modificação de sua aposentação já estava prescrito, porquanto transcorridos mais de cinco anos do ato inicial, conforme asseverado no art. 110, inciso I, da Lei 8.112/1990: "Art. 110. O direito de requerer prescreve: I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho." considerando que, no caso dos autos, incide a prescrição do fundo de direito a quaisquer vantagens ou benefícios eventualmente omitidos na concessão original, por força do Decreto 20.910/1932, arts. 1o e 2o, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União; considerando que a prescrição do fundo de direito é reconhecida pela jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 175/2021-TCU-Plenário e 708/2021-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de alteração de aposentadoria de Maria Regina Calsolari Pereira de Souza; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data de ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.886/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Regina Calsolari Pereira de Souza (XXX.608.646-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1 faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Maria Regina Calsolari Pereira de Souza, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.2 dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3 encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 360/2023.